Tribunal: CARF
Processo: 16327.000840/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000840/2003-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.878 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Embargante
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Colegiado.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser acolhidos os embargos
declaratórios somente para aclarar vícios contidos no voto, sem reabrir
discussão do mérito já decidido em julgamento anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membro do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
com relação ao argumento sobre o trânsito em julgado favorável à Cooperativa no Mandado de
Segurança no 0034148-12.2004.4.03.6100.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000840/2003-81
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

Relatório
Trata-se de embargos de declaração do Contribuinte, interposto na forma prevista
pelo art. 65 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 20151, contra
o Acórdão 3402-004.942, de 27/02/2018, proferido com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta do
Relator de sobrestar o feito em face do RE 609.096. Vencidos os Conselheiros Diego
Diniz Ribeiro, Relator, Thais de Laurentiis Galkowicz, Maysa de Sá Pittondo Deligne e
Carlos Augusto Daniel Neto. Designado para redigir o voto vencedor, neste ponto, o
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; por unanimidade de votos, em não conhecer de
parte das questões meritórias, nos termos do voto do Relator; e, no mérito, por maioria
de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Thais
de Laurentiis Galkowicz e Maysa de Sá Pittondo Deligne, que davam provimento em
razão da diferença do tratamento tributário da cooperativa de crédito.
A Embargante apontou duas omissões sobre a decisão recorrida:
i)
Não incidência do PIS sobre os atos cooperativos;
ii)
Trânsito em julgado favorável à Cooperativa nos autos de demanda
judicial.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1733-1737, o recurso foi
admitido exclusivamente no que se refere à omissão quanto ao “trânsito em julgado favorável à
Cooperativa nos autos de demanda judicial”.
Considerando a possibilidade de acolhimento dos embargos interpostos,
resultando na concessão de efeitos infringentes ao recurso, através do Despacho de e-fls. 1738-
1739 foi determinada a intimação da Fazenda Nacional para o exercício do contraditório.
Apresentadas as Contrarrazões da Procuradoria (fls. 1741-1745), através do
Despacho de e-fls. 1749 o processo foi encaminhado para novo sorteio perante este Colegiado.
É o relatório.

1 Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme análise já realizada através do Despacho de Admissibilidade de fls.
1733-1737, os embargos protocolados em 10/10/18 (terça-feira) são tempestivos, pois o
contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em 02/07/2018 (e-fl. 1713), com início de prazo
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

em 03/07/2018 e término em 07/07/2018, sendo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte em
razão do feriado estadual de São Paulo (Revolução Constitucionalista de 1932, em 09/07/18
(segunda-feira)).
Por sua vez, o recurso foi admitido através do Despacho de e-fls. 1733-1737
somente com relação à omissão apontada quanto ao “trânsito em julgado favorável à
Cooperativa nos autos de demanda judicial”.
Portanto, considerando a tempestividade dos embargos, conheço do recurso para
análise sobre a matéria admitida.

2. Da omissão apontada pela Embargante
Versa o presente litígio de auto de infração lavrado contra a Recorrente para fins
de exigência de PIS/PASEP sobre o período compreendido entre fevereiro de 1999, no valor de
R$ 66.536,07, incluídos juros de mora e multa de oficio ao patamar de 75%, tendo em vista a
acusação da Fiscalização de que a Contribuinte não apurou e tampouco recolheu qualquer
importância a título desta contribuição.
Argumenta a Contribuinte que não possui finalidade lucrativa, atributo próprio às
cooperativas e, com isso, não está sujeita a incidência desta Contribuição, uma vez que somente
pratica atos cooperativos.
O v. Acórdão no 3402-004.942 foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático-jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido.
Com relação à omissão admitida para análise, alega a Embargante que ocorreu o
trânsito em julgado favorável à Cooperativa nos autos de Apelação Cível no 0034148-
12.2004.4.03.6100/SP, reconhecendo o direito a não recolher a Contribuição para o PIS/PASEP.
Argumentou em razões recursais que o v. Acórdão embargado enfrentou a
tributação da Recorrente exclusivamente com enfoque na sua realidade econômica de instituição
financeira, não apreciando o viés societário de cooperativa de crédito, restando, portanto, omisso
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

em relação a não incidência da contribuição sobre os atos cooperativos típicos do cooperativismo
de crédito, com interpretação ao artigo 79 da Lei no 5.764/71, os quais abrangem, inclusive, a
captação de recursos dos cooperados, empréstimos e aplicações financeira no mercado e, da
mesma forma, a decisão recorrida não enfrentou os argumentos da Recorrente com relação ao
trânsito em julgado favorável nos autos de Mandado de Segurança no 0034148-
12.2004.4.03.6100, que reconheceu a não incidência do PIS sobre seus atos cooperativos, com
base no artigo 79 da Lei no 5.764/71.
Em Contrarrazões da Procuradoria de e-fls. 1741-1745, a Fazenda Nacional
reconheceu que, analisando os documentos juntados aos autos pela contribuinte atinente ao
processo judicial (0034148-12.2004.4.03.6100/SP, 2004.61.00.034148-0/SP) prevaleceu o
entendimento da Eminente Desembargadora Federal Cecília Marcondes, do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região, que assim decidiu:
“Destarte, considerando que a pretensão suscitada nesta demanda está adstrita aos atos
cooperativos praticados pela impetrante, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante considerar os valores decorrentes
dos atos cooperativos próprios no cálculo da referida contribuição.”
Todavia a Embargada pediu para que seja rejeitada a única matéria admitida para
análise em embargos de declaração, o que fez com os seguintes argumentos:
4. Ou seja, como podemos observar pela decisão judicial, o que restou decidido ali
foi tão somente a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a
contribuinte a recolher os valores de PIS decorrentes dos ATOS
COOPERATIVOS PRÓPRIOS.
5. Ressalte-se que da r. decisão monocrática da eminente desembargadora
transcrita acima, houve interposição de Embargos de Declaração nos autos do
processo judicial, onde a contribuinte tentou o reconhecimento expresso da isenção
de PIS no tocante aos atos que pratica, PORÉM, tais embargos foram acolhidos
parcialmente apenas para esclarecimento. Vejamos o pedido contido nos embargos
de declaração, litteris:
“Isto posto, com o fim de se evitar divergência de interpretação na instância
administrativa, são os presentes Declaratórios para requer a V. Exa, que sejam sanadas as
omissões apontadas, reconhecendo-se (i) o direito da ora embargante de não se sujeitar à
cobrança do PIS sobre os seus atos genuinamente cooperativos, os quais abrangem a
captação de recursos de cooperados, empréstimos e cooperados e aplicações financeiras
desses recursos (Vide REsp no. 591.298, DJ 07/03/2005), bem como (ii) a
inconstitucionalidade das alterações da base de cálculo do PIS promovidas pelo art. 3o,
par. 1o da Lei no. 9.718/98 ao alterar os conceitos de faturamento e receita bruta, a
exemplo do ocorrido nos autos da Apelação no. 2000.38.00.020588-9 e nos moldes da
remansosa jurisprudência do E. STF (vide RE ́s nos. 346.084, 357.950, 358.273 e
390.840).”
6. Assim sendo, s.m.j., entendemos que o v. acórdão embargado no CARF não
estava adstrito a entender que os atos praticados pela embargante eram
cooperativos, já que não houve manifestação específica no âmbito judicial acerca
disso. O que a Justiça declarou genericamente é que tão-somente os atos
cooperativos que a contribuinte praticou estão isentos de PIS.
7. Porém, o v. acórdão embargado assentou que é irrelevante para sua conclusão o
fato dos atos serem cooperativos ou não, já que aplica-se à cooperativa de crédito,
a legislação da contribuição ao PIS e COFINS relativa às instituições financeiras.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

8. Destarte, para modificar a conclusão adotada no v. acórdão recorrido, somente
com a interposição de Recurso Especial, pois os embargos de declaração servem
apenas para sanar vícios no julgamento, sendo que não há OMISSÃO verificada,
eis que restou clara o entendimento da IRRELEVÂNCIA de se discutir se os atos
são cooperativos ou não no caso de cooperativas de crédito.
Observo que a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por unanimidade de votos, negou provimento ao AGRAVO LEGAL EM
APELAÇÃO CÍVEL No 0034148-12.2004.4.03.6100/SP, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ART. 557 DO CPC - PIS -
COOPERATIVA DE CRÉDITO - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA - AFASTAMENTO -
VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
I - A presente demanda envolve a controvérsia acerca da natureza dos atos praticados
pelas cooperativas de crédito e sua eventual sujeição ao recolhimento do PIS.
II - Impende também ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem
compete em última análise velar pela correta aplicação da legislação infraconstitucional,
já consolidou entendimento no sentido de que os atos cooperativos típicos, ou seja, os
que envolvem a cooperativa e seus associados e os praticados entre cooperativas para a
consecução de seus objetivos sociais, estão a salvo da incidência tributária, valendo
destacar os seguintes julgados: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO.
COOPERATIVAS.
RECEITA
RESULTANTE
DE
ATOS
COOPERATIVOS. ISENÇÃO. CABIMENTO. Os resultados decorrentes da prática de
atos com não associados das cooperativas estão sujeitos a tributação. Os resultados
positivos obtidos em decorrência das atividades regulares das cooperativas estão isentos
do pagamento de tributos, inclusive da Contribuição Social sobre o Lucro.(REsp. no
170.371, 1a Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 14/06/99)TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. LEI N.o 5.764/71. 1.
Milita em favor das normas jurídicas a presunção de que foram recepcionadas pelo
sistema normativo ante a ruptura constitucional. Enquanto não provocada a Suprema
Corte ou declarada a não-recepção, a Lei n.o 5.764/71 continua em pleno vigor, não
havendo óbice ao conhecimento do recurso especial por violação de um ou alguns de
seus dispositivos. 2. O ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O
resultado positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos
cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela cooperativa e, por
conseqüência, não há base imponível para o PIS. 3. Já os atos não cooperativos geram
faturamento à sociedade, devendo o resultado do exercício ser levado à conta específica
para que possa servir de base à tributação (art. 87 da Lei n.o 5.764/71). 4. Toda a
movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos,
a realização de empréstimos aos cooperados bem como a efetivação de aplicações
financeiras no mercado, constitui ato cooperativo, circunstância a impedir a incidência
da contribuição ao PIS. 5. Salvo previsão normativa em sentido contrário (art. 86,
parágrafo único, da Lei n.o 5.764/71), estão as cooperativas de crédito impedidas de
realizar atividades com não associados. 6. Atualmente, por força do art. 23 da
Resolução BACEN n.o 3.106/2003, as cooperativas de crédito somente podem captar
depósitos ou realizar empréstimos com associados. Assim, somente praticam atos
cooperativos e, por conseqüência, não titularizam faturamento, afastando-se a incidência
do PIS. 7. A reunião em cooperativa não pode levar à exigência tributária superior à que
estariam submetidos os cooperados caso atuassem isoladamente, sob pena de
desestímulo ao cooperativismo. 8. Qualquer que seja o conceito de faturamento
(equiparado ou não a receita bruta), tratando-se de ato cooperativo típico, não ocorrerá o
fato gerador do PIS por ausência de materialidade sobre a qual possa incidir essa
contribuição social. 9. Recurso especial provido. (REsp. no 591.298, 1a Seção, Rel. p/
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

acórdão Min. Castro Meira, DJ 07/03/05). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
COOPERATIVAS
DE
CRÉDITO.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
ATOS
COOPERATIVOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA 262/STJ.
INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os atos cooperativos típicos -
assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou entre os
associados e as cooperativas, ou ainda entre cooperativas, para a consecução dos
objetivos sociais - não geram receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo
único, da Lei 5.764/1971. 2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que
toda movimentação financeira das cooperativas de crédito - incluindo a captação de
recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de
aplicações financeiras no mercado - constitui ato cooperativo. 3. Infere-se que, se as
aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por serem atos cooperativos típicos,
não geram receita, lucro ou faturamento, o resultado positivo decorrente desses
negócios jurídicos não sofre a incidência do Imposto de Renda. 4. Acresça-se que os
julgados que deram origem ao enunciado da Súmula 262/STJ não analisaram a situação
específica das cooperativas de crédito, cuja atividade básica está relacionada à gerência
financeira dos recursos creditícios dos associados. 5. Provido o Recurso Especial para
reformar o acórdão recorrido quanto ao mérito, faz-se necessária a apreciação pelo STJ
dos honorários advocatícios devidos pelo sucumbente. Trata-se de aplicação do direito à
espécie. 6. No caso concreto, inverto os honorários advocatícios, restabelecendo os
valores fixados na sentença, a qual condenou a União ao pagamento da verba honorária
em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (R$ 805.433,30 - oitocentos e cinco
mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos), corrigido monetariamente, dado
o elevado valor conferido à demanda. 7. Essa inversão é possível, pois, de acordo com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, "1. O STJ, ao aplicar o direito à espécie, após
conhecer do recurso especial, rejulga a causa (...). 2. Possibilidade de fixação de
honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo de 10% (dez por cento
quando vencida a Fazenda Pública, mediante a aplicação do art. 20, § 4o do CPC"
(AgRg no REsp 418.640/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 2.6.2003).
Na mesma linha de entendimento: "conhecido o recurso, é possível ao STJ, desde logo,
aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 257 do seu Regimento Interno, não
havendo que se falar em supressão de instância. 3. O valor dos honorários foi fixado
com razoabilidade, no mínimo legal, devendo ser ressaltado o fato de que a tese
defendida pela parte só veio a ser acolhida na instância Superior, demandando
acompanhamento profissional contínuo, que merece ser prestigiado" (EDcl REsp
1.130.634/RS. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, Dje 15.12.2009). 8. Agravo
Regimental do Ministério Público não provido e Agravo da Fazenda Nacional
parcialmente provido tão-somente para inverter os honorários advocatícios,
restabelecendo a condenação da União, fixada na sentença, ao pagamento dos ônus
sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, atualizado monetariamente.
(AgRgAgRgREsp. no 717.126, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 24/02/10)
III - Também nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta egrégia Turma:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
LEI
No
5.764/71.
ATIVIDADE-FIM
DE
FINANCIAMENTO
DE
SEUS
COOPERADOS. ATO COOPERATIVO PRÓPRIO. INEXIGIBILIDADE DA
TRIBUTAÇÃO. ARTIGOS 79 E 111 DA LEI No 5.764/71. PRECEDENTES. O artigo
79 da Lei no 5.764/71 define como atos cooperativos próprios os que são diretamente
firmados entre cooperados e cooperativa, ou entre cooperativas, para execução de seus
objetivos sociais.Caso em que a autora, cooperativa de crédito, financia ou presta, nos
termos de seu ato constitutivo, "assistência financeira"exclusivamente a seus
cooperados, e não a terceiros, praticando, nos termos da legislação, atos cooperativos
próprios, cujos resultados positivos, caso auferidos, não se sujeitam à tributação que,
nos termos do artigo 111 da Lei no 5.764/71, somente é exigível dos atos praticados
pelas cooperativas com terceiros (atos cooperativos impróprios). Conforme
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça "toda a movimentação
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de
empréstimos aos cooperados bem como a efetivação de aplicações financeiras no
mercado, constitui ato cooperativo" (AGA no 755.013, relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJU de 22.06.06, p. 186), de modo que inviável a tributação de eventuais
resultados positivos, auferidos na execução do objeto social cooperativo. Em
conseqüência da integral sucumbência da Fazenda Nacional, cumpre-lhe arcar com
custas e verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, em
conformidade com os critérios do § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil, e com
a jurisprudência uniforme da Turma. Apelação do contribuinte provida, e apelação
fazendária prejudicada. (AC no 1999.61.09.001081-1, 3a T do TRF-3aR, Rel. Des. Fed.
Carlos Muta, DJ 28/03/07).
IV - No caso específico do PIS, vale salientar que o colendo Superior Tribunal de
Justiça vem reafirmando a orientação supracitada, destacando-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS.....12.
Outrossim, a Primeira Seção, no julgamento do Resp 591298/MG, Relator para o
acórdão o Ministro Castro Meira, sessão de 27 de outubro de 2004, firmou o
entendimento de que os atos praticados pelas cooperativas de crédito não são passíveis
de incidência tributária, uma vez que a captação de recursos e a realização de aplicações
no mercado financeiro, com o intuito de oferecer assistência de crédito aos associados,
constituem atos cooperativos.13. A itributabilidade pelo PIS do ato cooperativo alcança
todas as aplicações financeiras, conducentes à consecução dos objetivos sociais das
cooperativas.14. Agravo regimental desprovido.(AGEDAG no 200702739337, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19/08/2008) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
PIS.
ATOS
COOPERATIVOS.
NÃO-
INCIDÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são meios próprios para reconhecimento
de omissão do acórdão que não aferiu a existência de fundamento infraconstitucional no
aresto de segundo grau. 2. Os atos cooperativos não geram faturamento ou receita para a
sociedade cooperativa. Ausência de base imponível para o PIS. Não-incidência pura e
simples. Já os atos não cooperativos revestem-se de nítida feição mercantil e geram
receita à sociedade, razão pela qual devem ser tributados. 3. Toda a movimentação
financeira das sociedades cooperativas de crédito constitui ato cooperativo. 4. Embargos
de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso especial provido.EERESP
no 200500077071, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15/05/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. COFINS.
ATOS COOPERATIVOS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. O ato cooperativo típico, nos
termos do art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971, não implica operação de
mercado nem contrato de compra e venda de produto de produto ou mercadoria, o
que afasta a incidência da Cofins sobre o resultado de tal atividade. 2. o STJ
assentou o entendimento de que, em se tratando de cooperativas de crédito, toda a sua
movimentação financeira, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos
aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado, constitui
ato cooperativo, não havendo incidência do PIS e da COFINS. Precedentes do STJ. 3.
Agravo Regimental não provido.(AGRESP no 200600094230, Segunda Turma, Rel.
Min. Herman Benjamim, DJ 21/08/2009)
V - Destarte, considerando que a pretensão suscitada nesta demanda está adstrita
aos atos cooperativos praticados pela impetrante, impõe-se o reconhecimento da
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante considerar os
valores decorrentes dos atos cooperativos próprios no cálculo da referida
contribuição.
VI - Outrossim devem ser afastadas as alegações de violação à cláusula de reserva de
plenário no caso em comento, tendo em vista que a r. decisão agravada, seguindo a
orientação provinda do STJ, ao decidir sobre a matéria apenas deu interpretação às
normas infraconstitucionais, o que não configura reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

VII - Agravo legal improvido. (sem destaques no texto original)
Conforme relatório da Eminente Desembargadora Federal Relatora Cecília
Marcondes, o recurso julgado foi interposto pela União Federal contra decisão monocrática, com
fundamento no art. 557 do CPC, que deu provimento à apelação da Impetrante, cooperativa de
crédito, para o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que obrigue a impetrante
considerar os valores decorrentes dos atos cooperativos próprios no cálculo do PIS.
Vejamos o objeto daquele recurso, extraído do relatório do v. Acórdão proferido
pelo TRF3:
Alega a União Federal que a recorrida é cooperativa de crédito, sendo instituição
financeira equiparada, o que equivale dizer que as receitas financeiras "in casu"
integram o seu faturamento, sendo que o STF considerou que permanecem hígidos
os artigos 2o e 3o "caput" da Lei no 9718/98; que além da Lei no 5764/71, aplicam-se
às cooperativas de crédito as disposições dos arts. 192 e 22, incs. VI e VII da CF,
além de ter seu funcionamento, criação e extinção normatizados pela Lei no
4595/64 e na Resolução no 1914/92 do BACEN e portanto, estas pessoas jurídicas
desenvolvem atividade própria, diferenciada das prestadoras de serviços e das
empresas mercantis e mistas; que as instituições financeiras têm tratamento
jurídico diferenciado em relação a outras modalidades empresariais; que em
decisão recente o STJ ao analisar a incidência tributária (IRPJ) sobre os atos praticados
por cooperativas e mais especificamente sobre suas aplicações financeiras, determinou
pela incidência tributária por não se configurar como ato cooperativo próprio e mesmo
que fosse admitida isenção aos atos cooperativos, deve-se sopesar o fato da cooperativa
possuir faturamento decorrente da realização de outros atos não considerados como
cooperativos próprios; toda receita resultante da atividade típica da pessoas jurídica, de
seu objetivo empresarial, de acordo com sua natureza e conforme previsto em seu
estatuto ou contrato social, é receita operacional e integra seu faturamento,
configurando base de cálculo para o PIS e apenas as receitas que transbordam
desse enquadramento é que não seriam tributadas pelo PIS, em razão da
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9718/98 e por outro
lado, afastou-se a incidência da Lei no 9715/98, art. 22, § 1o, da Lei 8212/91, MP no
2158/01 e da Lei no 9718/98 (artigo 2o, 3o, "caput" e § 5o), em manifesta declaração
tácita de inconstitucionalidade, atentando-se contra a reserva de plenário e comando da
SV no 10 STF. (sem destaques no texto original)
Constata-se que, de fato, foi reconhecida judicialmente a inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue a ora Recorrente em considerar os valores decorrentes dos atos
cooperativos próprios no cálculo da referida contribuição, o que foi comunicado nos autos
através da petição de e-fls. 1.524 a 1.528.
Portanto, resta flagrante a omissão no v. Acórdão embargado, uma vez que não
abordou sobre o Mandado de Segurança trazido aos autos pela Recorrente. Todavia, como
observado em r. Despacho de Admissibilidade, a não incidência do PIS sobre os atos
cooperativos foi analisada através do r. voto condutor da decisão embargada, resultando na
conclusão de que as instituições financeiras, incluindo-se expressamente as cooperativas de
crédito, estariam sujeitas às mesmas regras de tributação.
Vejamos a abordagem sobre o ato cooperativo na decisão recorrida:
30. No mérito propriamente dito do seu recurso, o contribuinte procura atribuir
contornos específicos ao cooperativismo de crédito para, ato contínuo, concluir que o
ato cooperado não está sujeito a incidência da contribuição para o PIS.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

31. Ocorre que, ao analisar o objeto social constante no art. 2o do Estatuto Social da
Recorrente (fls. 1.470/1.508) com o disposto na Lei no 4.595/1964, que dispõe sobre a
política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, depreende-se que a
Recorrente qualifica-se como instituição financeira. Vejamos o que prescreve a citada
disposição estatutária:
(...)
32. Por sua vez, o § 1o do art. 22 da lei no 8.212/91, ao tratar da contribuição a
cargo da empresa, destinada à seguridade social, dispõe que:
Art. 22. (...).
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por
cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo.
(...) (grifos nosso).
33. O sobredito dispositivo é empregado como referência pelos parágrafos 5o e 6o
da Lei no 9.718/98, que ao dispor sobre a tributação do PIS e da COFINS no regime
cumulativo, incidente sobre a receita bruta, assim prescreve:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...).
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.878 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000840/2003-81

(...).
34. Da análise de tais dispositivos legais é possível concluir que o legislador
tributário previu um regime próprio de tributação para as instituições financeiras,
dentre as quais expressamente se destacam as cooperativas de crédito. Assim, para
tais atividades empresariais, o legislador previu uma tributação sobre a receita bruta
com base no regime cumulativo, permitindo, por sua vez, a dedução de determinadas
despesas incorridas para a geração de receita.
35. Desse modo, não tem como subsistir a alegação da recorrente de que pratica
ato cooperativo e que tal ato não seria passível de tributação, uma vez que ela
própria qualifica-se como instituição financeira (ainda que sob o regime
cooperativo), o que faz com que o contribuinte seja tributado na forma prevista na
legislação para este tipo de atuação empresarial. (sem destaques no texto
original)
Como observado pela d. PGFN em manifestação de e-fls. 1741-1745, a decisão
judicial declarou, genericamente, que os atos cooperativos que a Contribuinte praticou estão
isentos de PIS. Porém, o v. acórdão embargado assentou que é irrelevante para sua conclusão o
fato dos atos serem cooperativos ou não, já que aplica-se à cooperativa de crédito, a legislação da
contribuição ao PIS e COFINS relativa às instituições financeiras.
Diante do posicionamento sobre o mérito deste litígio, na forma adotada no r. voto
da decisão embargada, o qual foi acompanhado por maioria do Colegiado, resta impossibilitada a
rediscussão em sede de Embargos de Declaração, cabendo à Recorrente levar seus fundamentos
à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio de Recurso Especial.
Portanto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração para sanar a
omissão com relação ao trânsito em julgado favorável à Cooperativa, objeto do Mandado de
Segurança no 0034148-12.2004.4.03.6100, o que faço sem atribuição de efeitos infringentes,
considerando as razões acima demonstradas.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem
atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada com relação ao argumento
sobre o trânsito em julgado favorável à Cooperativa no Mandado de Segurança no 0034148-
12.2004.4.03.6100.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital